Tribunal: TJMT
Processo: 1018737-47.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018737-47.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), LUZIMARY APARECIDA DE SOUZA - CPF: 514.144.301-91 (RECORRIDO), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. TELAS SISTÊMICAS. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR AO APONTAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Diante da negativa da parte Autora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta última o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2. Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral “
in re ipsa”.

5.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por OI S.A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na peça de ingresso para declarar inexigível o débito de R$ 64,76 (sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos) e condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, ao fundamento de que a empresa reclamada não comprovou que a Requerente tenha dado causa às cobranças após a solicitação de cancelamento de linha, ocorrido em 04/10/2019, promovendo indevidamente a inscrição do nome de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
.

Inconformada, a Recorrente requer a reforma da sentença, alegando a regularidade da cobrança, pois afirma que o referido débito corresponde ao serviço prestado durante o período em que a linha ainda estava ativa, postulando pela improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito decorrente da relação de consumo de serviço de telefonia, o qual foi inscrito no órgão de proteção de crédito, que autora alega ter cancelado.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que a empresa de telefonia, ora Recorrente, apresentou apenas relatórios de chamadas, faturas e
printscreen
de telas sistêmicas, os quais são incapazes de comprovar a continuidade do vínculo jurídico, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Por sua vez, a Reclamante juntou aos autos cópia do e-mail enviado pela Reclamada, ora Recorrente, confirmando o pedido de cancelamento, em 04.10.2019; fatura dos serviços utilizados correspondentes aos dias remanescentes, no valor de R$ 13,69 (treze reais e sessenta e nove centavos); o respectivo comprovante de pagamento; e extrato do Serasa que comprova a inserção dos dados cadastrais da Recorrente perante os órgãos de proteção de créditos, os quais são suficientes para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Assim, não logrando êxito a empresa requerida em comprovar a regularidade do débito e que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela parte autora, deve ser mantida a sentença, que decretou a inexigibilidade do débito e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, nos moldes do pedido da Recorrente, pois a fixação está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Juros fixados a partir do evento danoso em respeito à Súmula 54/STJ e 362/STJ.

Ante ao exposto,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando o valor ínfimo, caso fixado com base em percentual sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021